Tribunal: TJDFT
Processo: 0713406-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Vistos, etc. GLEICE KELLY ARAUJO DA SILVA SANTOS interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF, que em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença promovida em seu desfavor pelos ora Agravados, rejeitou a impugnação ao bloqueio, via Bacenjud quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) realizado em sua conta-bancária no Banco de Brasilia –BRB, converteu o bloqueio em penhora e promoveu a transferência para conta à disposição do Juízo. Inconformada, sustenta a Recorrente que se trata de quantia impenhorável, pois referente a salário depositado pelo empregador no dia 07/05/2020 em sua conta no Banco Santander e que no mesmo dia foi transferido para conta no Banco de Brasilia – BRB – a fim de realizar o pagamento de despesas mensais como água, luz e condomínio. Invoca o artigo 833, IV do CPC e pugna pela antecipação da tutela recursal para a determinar, desde logo, o levantamento da penhora e, no mérito, que seja reconhecida a ilegalidade da penhora, dando-se provimento ao Agravo de Instrumento. Sem preparo ante a concessão da gratuidade de Justiça na origem (ID Num. 47631817 - Pág. 46). É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A antecipação da tutela, por sua vez, exige a presença elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso, sob um primeiro e provisório exame, os elementos que instruem os autos, em especial, os extratos das contas bancárias Santander e BRB, conferem verossimilhança às alegações da Agravante acerca da origem salarial do montante de R$ 600,00 (seiscentos reais), objeto do bloqueio judicial impugnado. Nesse sentido, tendo em vista o disposto no artigo 833, inciso IV, do CPC, que veda absolutamente a possibilidade de penhora de valores decorrentes de verba salarial, salvo as situações expressamente elencadas no § 2o do artigo 833 do CPC, às quais, em principio, não se amoldam a hipótese dos autos, considero presente o requisito da probabilidade do direito. A propósito, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. ART. 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TRÊS CONTAS BANCÁRIAS ENVOLVIDAS. TRANSFERÊNCIA MENSAL DOS PROVENTOS DE UMA DELAS POR MEIO DE TED/SALÁRIO À OUTRA. NATUREZA SALARIAL CONFIGURADA. IMPENHORABILIDADE. CONTA RESTANTE. DEPÓSITOS PERIÓDICOS E ALEATÓRIOS EM FAVOR DA AGRAVANTE. LIBERALIDADE DE TERCEIRO PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no art. 833, IV, do CPC, o qual, segundo a jurisprudência dominante, revela-se como hipótese de impenhorabilidade absoluta. 2. Havendo transferencia mensal da integralidade dos valores percebidos a título de proventos de aposentadoria por meio de TED/salário a conta de banco diverso, resta evidente a natureza salarial da quantia. 3. É do devedor o ônus de provar as situações previstas no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, de modo que, constatados vários depósitos com origem diversa, não se pode falar em liberalidade de terceiro para seu sustento e de sua família quando não juntada prova incisiva nesse sentido. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (07041716020188070000 – Ac. 1108717 - 1a Turma Cível – Rela Desa SIMONE LUCINDO - DJE : 18/07/2018) Quanto ao periculum in mora, resulta da própria natureza alimentar da verba salarial. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO TUTELA RECURSAL para determinar a liberação da quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) objeto de constrição. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 10 de junho 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator